Tribunal: TJDFT
Processo: 0743233-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Processo : 0743233-34.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo da resp. decisão (id. 173140051 nos autos originários n. 0721072-95.2021.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que deferiu a tutela cautelar de bloqueio das matrículas dos imóveis indicados, até final decisão a respeito do pedido de reconhecimento de fraude à execução. Fundamentou o juízo singular: A narrativa da parte exequente demonstra a existência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC notadamente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil deste processo. A transferência pela esposa do devedor de suas cotas sociais, após a penhora de 50% dos haveres relativos à sua participação societária (id. 104588703), a parentes consaguíneos, nas circunstâncias descritas, põe em dúvida a boa-fé dos envolvidos, principalmente com presença da indiciariedade de negócio jurídico não oneroso (benéfico). Acolho, pois, em parte, o pedido da parte exequente para conceder tutela provisória de urgência consistente em medida cautelar de bloqueio das matrículas n. 70897, 70611, 70610, 70925 e 70927, do 2o Ofício de Imóveis do Distrito Federal (ids. 172480750, 172480751, 172480752, 172480754, 172480757), até final decisão a respeito do pedido de reconhecimento de fraude à execução, seja nestes autos, seja em eventual ação de Embargos de Terceiro. Concedo a esta decisão força de ofício para que a Secretaria promova a comunicação ao Oficial do Registro de Imóveis, devendo a parte exequente arcar com os emolumentos gerados. Relativamente ao pedido de reconhecimento da alienação dos imóveis de matrículas n. 70897, 70611, 70610, 70925 e 70927, do 2o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, em fraude à execução, determina o § 4o, do art. 792, do CPC/15, que o terceiro adquirente seja intimado antes de declarar a fraude à execução, a fim de proporcionar-lhe o ajuizamento de embargos de terceiro. O EXECUTADO-AGRAVANTE relata que o cumprimento de sentença se refere aos honorários sucumbenciais fixados no julgamento de improcedência de embargos à execução. Aduz que o referido título executivo judicial é objeto da ação rescisória n. 0735427-79.2022.8.07.0000. Conta que, no bojo do cumprimento de sentença, o agravado requereu a penhora de 50% dos créditos que a esposa do agravante, Sra. Adriana, teria na empresa da qual teria sido sócia, correspondente a 12,5% das cotas sociais da Construtora Mandú. Reclama que não teve acesso à petição e documentos juntados aos autos originários que deram origem à decisão agravada, tendo em vista a inclusão de sigilo. Nega a existência de fraude à execução, sob o argumento de que todos os atos praticados pela Construtora Mandú se deram de maneira legal e, ainda, porque as cotas sociais da Sra. Adriana que foram penhoradas encontram-se devidamente reservadas na tesouraria da Construtora Mandú. Menciona a ordem cronológica a fim de esclarecer os atos praticados, esclarecendo que, de início, as cotas da sócia retirante Adriana foram cedidas para a sócia majoritária, Sra. Rita, que passou a deter 62,50% das cotas da Construtora Mandú. No entanto, a ata foi rerratificada “para que as cotas pertencentes a sócia retirante Adriana, ao invés de irem para a sócia majoritária Sra Rita, fossem para a tesouraria da empresa Mandú, face a penhora determinada e para aguardar o pagamento de seus haveres”. Explica que “quem cedeu as cotas para a sócia Antonieta e para a empresa Onze foi a sócia Rita, permanecendo preservadas as cotas da sócia retirante Adriana na tesouraria da Mandú, visando resguardar a penhora determinada pelo juízo de piso”. Por isso, afirma que a assertiva de ocorrência de fraude à execução não encontra qualquer fundamento nas provas dos autos. Cita que as decisões aprovadas na assembleia de 15/03/2022 foram objeto da última alteração contratual consolidada e registrada na Junta Comercial do DF em 03/06/2022, em cujo quadro societário constam reservadas, na tesouraria da empresa, as cotas da sócia retirante Adriana. Declara que “as narrativas trazidas aos autos pelo Agravado não correspondem com a realidade dos fatos, a fim de convencer o juízo de piso induzindo-o a erro, apresentou fatos pela metade e distorceu a realidade”. Alega que a decisão “está prejudicando terceiros que não fazem parte do processo de execução, sem nenhuma justificativa, atribuindo grave conduta como fraude à execução, baseada em narrativas inverídicas, que foram trazidas aos autos pelo Agravado sem oportunizar a defesa do Agravante, sendo que até agora, o Agravante, não tem acesso aos documentos apresentados pelo Agravado para embasar a decisão agravada”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão atacada “para reconhecer a higidez da penhora e confirmar a liminar deferida que determinou o desbloqueio das matrículas n. 70897, 70611, 70610, 70925 e 70927, do 2o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, reconhecendo, por fim, que não houve fraude à execução”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. A decisão atacada está fundada nos seguintes fatos alegados pelo exequente-agravado e resumidos pelo juízo a quo da seguinte forma (id. 173140051 – p. 1/2): i) todos os bens de Adriana, ressalvada a porcentagem pertencente ao seu marido em virtude do regime de casamento adotado, estavam concentrados em nome da empresa CONSTRUTORA MANDU; ii) em 2017, Adriana, que possuía 12,5% de participação societária na CONSTRUTORA MANDU, ajuizou ação de dissolução parcial da sociedade a fim de lhe ser transferida a propriedade, no percentual de 12,5%, dos bens da construtora descritos no id. 172476133, pág. 2-7.4; iii) a ação foi julgada procedente e iniciado o procedimento de liquidação para a apuração de haveres devidos à Adriana, com a nomeação de perito judicial e a fixação de honorários; iv) em 24/11/2021 foi lavrado auto de penhora no rosto dos autos da ação de liquidação por arbitramento, processo no n° 0701360- 48.2019.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência e Litígios Empresariais do Distrito Federal, por determinação deste Juízo, para penhora de 50% dos créditos de Adriana Bueno de Paula Barros de Oliveira, até o limite do valor da presente execução; v) em 25/01/2022, após o depósito do valor dos honorários periciais, foi determinado o início dos trabalhos periciais nos autos da ação de liquidação por arbitramento, contudo o perito solicitou a apresentação de documentos complementares; vi) Em 05/03/2022 os sócios da CONSTRATUTORA MANDU se reuniram, com a presença do executado JOSÉ EDMILSON (cônjuge de Adriana), na qualidade de secretário, e Adriana transferiu todas as suas cotas (750 – 12,5%) para sua genitora RITA BUENO. Na mesma ocasião, o filho de Adriana, ENZO, foi inserido como administrador da Construtora; v) em 10/03/2022, houve nova reunião com os sócios e a empresa ONZE ENERGIA LTDA, passou a integrar o quadro societário ao receber de RITA (mãe de Adriana) as 750 cotas que havia recebido de Adriana; vi) os sócios da empresa ONZE ENERGIA são filhos de Adriana com o executado JOSÉ EDMILSON, netos de RITA e sobrinhos dos demais sócios da CONSTUTORA MANDU; vii) em 15/03/2022, em nova reunião societária, a sócia ONZE ENGENHARIA se retirou da sociedade e recebeu, aproximadamente, 3 milhões de reais em imóveis transferidos a título de dação em pagamento dos haveres por sua participação societária (12,5%), a qual durou apenas 5 dias; viii) os autos da liquidação por arbitramento foram suspensos por acordo firmado entre a Construtora e Adriana, com o objetivo de viabilizar o recebimento dos haveres por Adriana de forma extrajudicial, fraudando a presente execução; ix) Adriana já recebeu os haveres relativos a sua participação societária na CONSTRUTORA MANDU através da transferência de sua porcentagem societária para a empresa ONZE ENERGIA registrada em nome de seus filhos; x) 50% da participação societária de ADRIANA já havia sido penhorado antes da transferência de suas cotas em favor de sua mãe RITA, e das cotas de RITA para a ONZE ENERGIA, de modo que ao menos 50% das transferências imobiliárias realizadas em favor da ONZE ENERGIA configuram fraude à execução. Deveras, tais fatos sinalizam fortes indícios de fraude à execução, justificando a medida cautelar deferida na origem para bloqueio das matrículas de imóveis, a fim de resguardar o resultado útil do processo, “até final decisão a respeito do pedido de reconhecimento de fraude à execução, seja nestes autos, seja em eventual ação de Embargos de Terceiro”. O agravante traz outra versão dos fatos, negando que tenha agido para fraudar a execução. Admite que, na assembleia de 05/03/2022, inicialmente, as cotas da sócia retirante Adriana da empresa Mandú foram cedidas para a sócia majoritária Rita. Todavia, afirma que a respectiva ata foi rerratificada para que as cotas pertencentes à sócia retirante (Adriana), na realidade, “fossem para a tesouraria da empresa Mandú, face a penhora determinada e para aguardar o pagamento de seus haveres” id. 52203566 – p. 9). Reafirma que, ao contrário da conclusão lançada na decisão agravada, as cotas da Sra. Adriana, esposa do agravante, permanecem íntegras e reservadas na tesouraria da Construtora Mandú, para cumprir a determinação de penhora de 50% delas, referentes à meação da parte do agravante. De fato, a versão trazida pelo agravante, aliada aos documentos anexados, em tese, afasta a ocorrência de fraude à execução, na medida em que estariam preservadas as cotas da sócia retirante, para manutenção da penhora realizada no importe de 50% correspondente à meação do executado. Contudo, em respeito ao contraditório e a ampla defesa, é imprescindível a oitiva prévia do agravado, sobretudo porque a versão sustentada pelo agravante, ao que tudo indica, está embasada em documentos ainda não submetidos ao exame do juízo de origem e sobre os quais também não teve ciência a parte contrária. Ademais, a medida cautelar de bloqueio das matrículas dos imóveis, além de assegurar o resultado útil do processo, não traz qualquer prejuízo imediato ao agravante. É que, caso seja provido este recurso, basta o levantamento do bloqueio das matrículas imobiliárias para o retorno ao estado anterior. Logo, nada obsta que se aguarde o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator